Tribunal: TJBA
Processo: 0004918-79.2007.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0004918-79.2007.8.05.0004 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: Fisica Fisiot Clin Alds Ltda Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. ABANDONO DA CAUSA. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Município de Alagoinhas contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública que, em execução fiscal ajuizada em face de FISICA FISIOT CLIN ALDS LTDA, extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir decorrente do abandono da causa, nos termos do art. 485, VI, do CPC, pretendendo a reforma da decisão para o prosseguimento do feito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se está configurado o abandono da causa pela Fazenda Pública, apto a justificar a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito por ausência de interesse processual. III. RAZÕES DE DECIDIR A Lei nº 6.830/80 admite a aplicação subsidiária do CPC, permitindo a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir, nos termos do art. 485 do CPC. O magistrado oportuniza ao exequente a manifestação para impulsionar o feito após longo período de paralisação, com regular intimação pessoal. A Fazenda Pública permanece inerte, deixando transcorrer in albis o prazo assinalado para promover o andamento do processo. A inércia do exequente por prazo superior a 30 dias, após intimação válida, caracteriza abandono da causa e autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito. A Fazenda Pública, quando atua em juízo, submete-se às regras processuais e à preclusão temporal, não podendo invocar prerrogativas para justificar omissão. Os princípios da celeridade e da economia processual não legitimam a paralisação injustificada do processo. A jurisprudência do STJ e do Tribunal de Justiça confirma a possibilidade de extinção da execução fiscal por abandono, independentemente de provocação da parte contrária, desde que haja prévia intimação do exequente. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A execução fiscal pode ser extinta sem resolução do mérito por abandono da causa quando a Fazenda Pública, regularmente intimada, permanece inerte. A inércia do exequente após intimação pessoal configura ausência de interesse de agir e autoriza a aplicação do art. 485 do CPC. A Fazenda Pública, na condição de parte, submete-se à preclusão temporal e aos ônus processuais. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1º da Lei nº 6.830/80; 485, III e VI. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, APL nº 8000296-47.2017.8.05.0074, Rel. Geder Luiz Rocha Gomes, j. 10.11.2022; TJ-BA, APL nº 0009382-40.2007.8.05.0201, Rel. Carmen Lúcia Santos Pinheiro, j. 10.08.2022; STJ, REsp 1.750.306/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 17.10.2019; STJ, REsp 1.710.652/ES, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 15.03.2018. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 0004918-79.2007.8.05.0004, em que figura como Apelante o MUNICÍPIO DO ALAGOINHAS e Apelado FISICA FISIOT CLIN ALDS LTDA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao apelo, e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.